Tribunal: TJDFT
Processo: 0004054-30.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004054-30.2016.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO ALVES PEREIRA APELADO: EURICLES MIRANDA SOUZA D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 29450214 e documentos em anexo, o causídico da apelante apresenta atestado médico em razão de crise de apendicite. Diante desse fato novo, defiro a prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias para comprovação da notificação da renúncia, em cumprimento à determinação contida no ID 28831314. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator